Tribunal: TJDFT
Processo: 0706768-24.2022.8.07.0012
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL E DANO MORAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. VALOR DA CAUSA. IMPUGNAÇÃO. FALTA DE DIALETICIDADE RECURSAL. PARCELA DO FINANCIAMENTO DO VEÍCULO. PROMESSA DE REDUÇÃO. OBRIGAÇÃO CONTRATUAL DA EMPRESA CONTRATADA. INADIMPLEMENTO. CONFIGURADO. RESOLUÇÃO DO CONTRATO. POSSIBILIDADE.
1. Conforme o princípio da dialeticidade recursal, é ônus da apelante evidenciar os motivos de fato e de direito suficientes à reforma da r. sentença recorrida, trazendo à baila argumentações capazes de infirmar todos os fundamentos do decisum que se pretende alterar, o que não ocorreu no caso em apreço quanto a impugnação à gratuidade de justiça e ao valor da causa.
2. Por meio do contrato celebrado pelas partes, a apelante assumiu a responsabilidade de mediar a negociação com o banco credor, para fins de redução e quitação do financiamento do veículo adquirido pelo apelado. Porém, a apelante não se desincumbiu do seu ônus de comprovar o adimplemento dessa obrigação, visto que a “Proposta Comercial” juntada aos autos não serve para tal finalidade, pois desprovida do comprovante de envio e de recebimento da proposta pelo banco credor, bem como do aceite ou recusa da instituição financeira. 2.1. Por outro lado, a apelado adimpliu a sua obrigação contratual conforme comprovantes de pagamento dos valores contratados juntados com a petição inicial.
3. A apelante transgrediu deveres secundários de informação e proteção ao incentivar o apelado a inadimplir o contrato de financiamento do veículo, o que levou ao ajuizamento da ação de busca e apreensão em alienação fiduciária pelo banco credor, consoante as regras do Decreto-Lei 911/69. 3.1. Além disso, ao estipular que as parcelas do financiamento deixariam de ser pagas diretamente ao banco credor e que a quitação do financiamento, pelo valor a ser obtido com a renegociação, seria realizado apenas ao final do contrato, a apelante expôs o apelado a uma situação jurídica intolerável, na medida em que o atraso de uma só prestação possibilita a constituição em mora do devedor e é capaz de desencadear o processo de busca e apreensão, o que de fato se concretizou no caso sob julgamento.
4. É patente o desrespeito por parte da apelante aos princípios da boa-fé objetiva, da transparência e da informação consagrados nos arts. 4o e 6o do CDC e 422 do CC, justificando-se a resolução contratual, na forma como estabelecida na sentença recorrida.
5. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido.